Tribunal: TJSP
Processo: 2226385-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Além da relevância dos fundamentos e o grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir do prosseguimento da execução, também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo – Além da relevância dos fundamentos e o grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir do prosseguimento da execução, também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil – Ainda que fossem considerados relevantes os fundamentos aduzidos nos embargos, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Inocorrência de um dos requisitos legais que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos que, de qualquer forma, não impediria a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, nos termos do artigo 919, § 5o do novo Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226385-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
OSMAR PINTO NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226385-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16348
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226385-06.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: OSMAR PINTO NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. DANIEL TOSCANO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que recebeu embargos à execução fundada em título
extrajudicial sem atribuição de efeito suspensivo
Além da
relevância dos fundamentos e o grave dano de difícil ou incerta
reparação, que poderia advir do prosseguimento da execução,
também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo
aos embargos, que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes Art. 919, § 1o, do novo Código de
Processo Civil Ainda que fossem considerados relevantes os
fundamentos aduzidos nos embargos, a execução não está
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes

Inocorrência de um dos requisitos legais que justificam a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos que, de qualquer
forma, não impediria a efetivação dos atos de substituição, de
reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, nos
termos do artigo 919, § 5o do novo Código de Processo Civil
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento interposto
contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 248 que, dentre outras
deliberações, recebeu embargos à execução fundada em título extrajudicial,
opostos pelo agravante, sem atribuição de efeito suspensivo.
O recorrente alegou, em síntese, que “a necessidade de
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de Título Extrajudicial
em voga decorre dos graves fatos noticiados nos embargos, devidamente
comprovados, que evidenciam que o Agravante foi vítima de fraude e está
sofrendo execução injusta e ilegítima” (fls. 3).
Afirmou desconhecer o débito em questão e negou ter
contraído o empréstimo questionado, tampouco assumido o encargo de avalista,
asseverando que a operação financeira em apreço foi realizada após a sua saída
da sociedade tomadora do empréstimo junto ao banco agravado. Além disto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226385-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
“tomara conhecimento da existência de outras operações que vinculavam seu
nome, todas fajutas, verificando de plano que a assinatura lançada diverge
daquela por ele utilizada” (fls. 5).
Requereu, então, a concessão da tutela provisória de
urgência e, afinal, o provimento deste recurso, “a fim de conceder efeito
suspensivo aos Embargos à Execução de Título Extrajudicial no
1024319-69.2019.8.26.0577, com o escopo de suspender a Execução de Título
Extrajudicial no 1020516-78.2019.8.26.0577 e impossibilitar a prática de qualquer
ato expropriatório face ao Agravante até decisão final nestes Embargos”.
Pela decisão de fls. 255 foi denegado efeito suspensivo
ao recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 260/262),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls. 235
dos autos originários):
“Vistos.
Se ainda não realizado, certifique a serventia, nos autos da execução
de título extrajudicial (no 1020516-78.2019.8.26.0577), a distribuição da presente ação, bem como
providencie o apensamento destes àqueles.
Recebo os embargos à execução para discussão, sem atribuição de
efeito suspensivo, uma que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes (CPC, art. 919, § 1o, do CPC).
Em termos de prosseguimento, intime-se a parte embargada, na
pessoa de seu procurador, para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 dias.
Apresentada a impugnação ou decorrido o prazo, intime-se a parte
embargante para manifestação, e especifiquem as partes as provas que efetivamente desejam
produzir, justificando-as. Oportunamente, tornem conclusos para sentença.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226385-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 919 § 1o, do novo Código de
Processo Civil, estabelece:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”.
Por conseguinte, além da relevância dos fundamentos e o
grave dano de difícil ou incerta reparação, que poderia advir do prosseguimento
da execução, também é requisito necessário à concessão de efeito suspensivo
aos embargos, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.
Na espécie, ainda que fossem considerados relevantes
os fundamentos aduzidos nos embargos à execução (fls. 1/24 dos autos
originários), a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. Nestas condições, não se justifica a pretendida
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, dada a inocorrência
dos requisitos previstos no citado artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO -
EXAME DE MATÉRIA FÁTICA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - É facultado ao magistrado, nos
termos do artigo 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, atribuir efeito
suspensivo aos Embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o
prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226385-06.2019.8.26.0000 -Voto no
5
incerta reparação, exigindo-se, ainda, que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução. II - A comprovação do alegado periculum in mora,
necessário à concessão de efeito suspensivo, demandaria incursão na seara
fática, não tendo, ademais, os Agravantes garantido o juízo. Incide a Súmula 7
desta Corte. Precedentes. III - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag
1217737 / MS Agravo Regimental no Agravo de Instrumento No 2009/0123405-7
Relator: Ministro Sidnei Beneti
Terceira Turma - Data do Julgamento:
05/08/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 16/08/2010).
Vale, também, mencionar, a este respeito, o seguinte
precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“RECURSO - Efeitos - Embargos à execução -
Recebimento sem efeito suspensivo - Regularidade - Inteligência do art. 739-A do
CPC - Ausência de garantia da execução - Efeito suspensivo indeferido - Agravo
de instrumento não provido” (Agravo de Instrumento no
0578169-
95.2010.8.26.0000 - Relator: Desembargador Ricardo Negrão - São Roque - 19a
Câmara de Direito Privado
Julgado em 14/03/2011 - Data de registro:
27/04/2011 - Outros números: 990105781691).
Ademais, ainda que fosse concedido efeito suspensivo a
estes embargos, o exequente não ficaria impedido de efetivar atos de
substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, nos
termos do artigo 919, § 5o do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR